Tribunal: TJDFT
Processo: 0737217-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESEMPREGO. SITUAÇÃO TRANSITÓRIA. NASCIMENTO DE OUTROS FILHOS. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de alimentos. O apelante alegou alteração em sua condição financeira em razão do nascimento de outros filhos e sua demissão do emprego, pleiteando a redução da pensão alimentícia fixada em favor da alimentanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o nascimento de outros filhos justifica a redução dos alimentos fixados anteriormente; e (ii) estabelecer se a situação de desemprego do alimentante autoriza a revisão do valor da pensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar dos pais decorre dos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e dos artigos 1.694, §1o, 1.699 e 1.703 do Código Civil, devendo assegurar ao alimentando condições de vida compatíveis com a dos genitores, observando-se o binômio necessidade-possibilidade.
4. O nascimento de novos filhos, por si só, não justifica a redução da pensão alimentícia anteriormente fixada, pois não se pode transferir ao alimentando a responsabilidade pelo sustento dos filhos nascidos posteriormente.
5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a fixação de alimentos em percentuais distintos entre filhos quando demonstradas necessidades diferenciadas ou capacidades contributivas diversas dos genitores, não havendo violação ao princípio da igualdade.
6. O desemprego do alimentante, por ser situação transitória, não afasta a obrigação alimentar, especialmente quando este recebe verbas rescisórias ou tem possibilidade de exercer outras atividades remuneradas.
7. A fixação de pensão alimentícia deve garantir a subsistência digna do menor, não podendo ser reduzida a ponto de comprometer suas necessidades básicas, sob pena de transferir à genitora o ônus de suprir a obrigação solidária dos pais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O nascimento de novos filhos não justifica, por si só, a revisão do valor dos alimentos fixados anteriormente, pois a obrigação alimentar deve ser analisada de forma individualizada, observando-se o binômio necessidade-possibilidade.
2. O desemprego do alimentante não afasta sua obrigação alimentar, quando transitório e não acompanhado de prova de impossibilidade absoluta de arcar com a pensão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1656110, 07048695520218070002, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 25/1/2023; STJ, 3a Turma, REsp 1.624.050/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19/06/2018.